Tribunal: STM
Processo: 7000939-67.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO A PENA CAPITAL. PODER MODERADOR. ÓRGÃO JULGADOR. COMISSÃO MILITAR DO CEARÁ CONSTITUÍDA PELO IMPERADOR DO BRASIL DOM PEDRO I. CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. INSURREIÇÃO CONTRA O IMPÉRIO. ANO DE 1824. CABEÇAS E CHEFES DA REVOLTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INOCÊNCIA. AUTOS PARCIALMENTE RESTAURADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO DECURSO DE QUASE 200 ANOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A PGJM, EM PRELIMINAR, ARGUIU O NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE. APÓS ANÁLISE EXAURIENTE DA NORMATIVA PROCESSUAL CASTRENSE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL  ARTS. 550 E 551, CAPUT, ALÍNEAS A E C, COMBINADO COM OS ARTS. 552 E 553 DO CPPM , BEM COMO DO LONGÍNQUO LAPSO TEMPORAL DO CASE, OBSERVOU-SE TEREM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE NESSE STM PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
O REVISIONANDO FOI CONDENADO À PENA CAPITAL, PELA COMISSÃO MILITAR DO CEARÁ, INSTITUÍDA PELO PODER MODERADOR DO IMPERADOR DO BRASIL, À ÉPOCA, DOM PEDRO I, POR TER SIDO CONSIDERADO CHEFE E CABEÇA DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR NO REFERIDO ESTADO.
A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR FOI O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO REPUBLICANO, CRIADO COM A INSATISFAÇÃO DE PARCELA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, POR DOM PEDRO I, PARA A ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E COMPOSIÇÃO DE UM NOVO CONSELHO PARA A CONFECÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1824, SOB OS IMPERATIVOS DO SISTEMA IMPERIAL, DADOS OS RUMORES DE UM POSSÍVEL REGIME REPUBLICADO CONTRA O MODELO PRETENDIDO PELO IMPERADOR. AS PROVÍNCIAS DE PERNAMBUCO, DO CEARÁ, DA PARAÍBA E DO RIO GRANDE DO NORTE REIVINDICARAM SUA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO RECÉM-FORMADO IMPÉRIO BRASILEIRO, PROPONDO UM PROJETO POLÍTICO DE MODELO REPUBLICANO FEDERALISTA.
CALCADO NO LEVANTE DOS REFERIDOS ESTADOS NORDESTINOS, O MONARCA INSTITUI A COMISSÃO MILITAR DE PERNAMBUCO PARA O JULGAMENTO DOS CHEFES E CABEÇAS DA REBELIÃO, O QUE SE EXPANDIU, POSTERIORMENTE, PARA O CEARÁ, QUANDO FOI IDENTIFICADO O REVISIONANDO COMO UM DOS INSURGENTES CONTRA O IMPÉRIO EM VILA DE GRANJA.
NO QUE PESE A PARCIAL RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS DA CONDENAÇÃO, APÓS A CONCESSÃO DA SEGURANÇA DO WRIT PROTOCOLIZADO PERANTE ESSA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, BEM COMO HOMÉRICO ESFORÇO DO ÓRGÃO DE PRIMEIRO GRAU E DA DEFESA PARA TAL DESIDERATO, POUCOS FORAM OS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, MANCANDO O REFERIDO SUCEDÂNEO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A REANÁLISE DO FEITO, EM ESPECIAL, DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, O QUE IMPOSSIBILITOU A REVISÃO DOS ARGUMENTOS ENSEJADORES DA APENAÇÃO.
PARA ALÉM, O CASE QUE DEU ENSEJO À PRESENTE REVISIONAL FORA JULGADO SOB A ÉGIDE DA CARTA IMPERIAL DE 1824, SENDO, PORTANTO, A CRIAÇÃO DA COMISSÃO MILITAR DO CEARÁ, CONSTITUÍDA NOS MOLDES DA COMISSÃO MILITAR DE PERNAMBUCO, ESTRUTURAS JUDICANTES DE EXCEÇÃO, SENDO LEGAIS E CONSTITUCIONAIS FRENTE À LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA, NÃO FAZENDO PARTE DA ESTRUTURA JUDICANTE PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO, QUAL SEJA, O CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTIÇA.
NO TOCANTE À EXEGESE HISTÓRICA, INTERPRETAR SERVE, PORTANTO, PARA ACLARAR, ESCLARECER E EXPLICAR. DITO DE OUTRO MODO, O EXATO SENTIDO DA RATIO LEGIS NÃO DEVE IR ALÉM DA INTENÇÃO OBJETIVAMENTE POSITIVADA, DONDE DECORRE QUE A INTERPRETAÇÃO NÃO DEVE PENDER PREFERENCIALMENTE PARA A ANULAÇÃO, MAS PARA A VALIDADE. É O QUE TRADUZ O BROCARDO: INTERPRETATIO IN DUBIO, EA SEMPRE SERVANDA EST, QUAE VALITATEM ACTUS INDUCAT (QUANDO HOUVER DÚVIDA, PREFERENCIALMENTE SE DEVE ACEITAR A INTERPRETAÇÃO PARA A VALIDADE DO ATO DO QUE O ANULAR).
POR DERRADEIRO, O REVISIONANDO SERÁ LEMBRADO COMO UM MÁRTIR DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA, PELA BUSCA INCESSANTE NA DEFESA DA SEDIMENTAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, VIVENCIADO NOS TEMPOS ATUAIS.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
15/12/2022 09:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666801551774394397909180226&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/10/2022
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000939-67.2020.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI
REQUERENTE: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
REQUERENTE: MARCELO VINICIUS GOUVEIA MARTINS
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
REQUERENTE: CANDIDA EMILIA MOTA MARTINS
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL, CONTRA OS VOTOS
DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (REVISOR), CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR
E NÃO CONHECIAM DO FEITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. O
MINISTRO REVISOR FARÁ VOTO VENCIDO QUANTO À PRELIMINAR. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA DA DEFESA,
DRA. MARIA ODELE DE PAULA PESSOA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

15/12/2022 09:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666801551774394397909180226&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
1/26
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000939-67.2020.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA
REQUERENTE: MARCELO VINICIUS GOUVEIA MARTINS
REQUERENTE: CANDIDA EMILIA MOTA MARTINS
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO A
PENA CAPITAL. PODER MODERADOR. ÓRGÃO JULGADOR.
COMISSÃO
MILITAR
DO
CEARÁ
CONSTITUÍDA
PELO
IMPERADOR DO BRASIL DOM PEDRO I. CONFEDERAÇÃO DO
EQUADOR. INSURREIÇÃO CONTRA O IMPÉRIO. ANO DE 1824.
CABEÇAS E CHEFES DA REVOLTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA INOCÊNCIA. AUTOS PARCIALMENTE RESTAURADOS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO
DECURSO DE QUASE 200 ANOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
A PGJM, EM PRELIMINAR, ARGUIU O NÃO CONHECIMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE. APÓS ANÁLISE
EXAURIENTE DA NORMATIVA PROCESSUAL CASTRENSE
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL – ARTS. 550 E
551, CAPUT, ALÍNEAS “A” E “C”, COMBINADO COM OS ARTS.
552 E 553 DO CPPM –, BEM COMO DO LONGÍNQUO LAPSO
TEMPORAL
DO
CASE,
OBSERVOU-SE
TEREM
SIDO
PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE NESSE
STM PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
O REVISIONANDO FOI CONDENADO À PENA CAPITAL, PELA
COMISSÃO MILITAR DO CEARÁ, INSTITUÍDA PELO PODER
MODERADOR DO IMPERADOR DO BRASIL, À ÉPOCA, DOM
PEDRO I, POR TER SIDO CONSIDERADO “CHEFE E CABEÇA”
DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR NO REFERIDO ESTADO.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
2/26
A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR FOI O MOVIMENTO
REVOLUCIONÁRIO
REPUBLICANO,
CRIADO
COM
A
INSATISFAÇÃO DE PARCELA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA,
EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE, POR DOM PEDRO I, PARA A ELABORAÇÃO
DA PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E COMPOSIÇÃO
DE UM NOVO CONSELHO PARA A CONFECÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1824, SOB OS IMPERATIVOS DO SISTEMA
IMPERIAL, DADOS OS RUMORES DE UM POSSÍVEL REGIME
REPUBLICADO CONTRA O MODELO PRETENDIDO PELO
IMPERADOR. AS PROVÍNCIAS DE PERNAMBUCO, DO CEARÁ,
DA PARAÍBA E DO RIO GRANDE DO NORTE REIVINDICARAM
SUA
EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA
DO
RECÉM-FORMADO
IMPÉRIO BRASILEIRO, PROPONDO UM PROJETO POLÍTICO
DE MODELO REPUBLICANO FEDERALISTA.
CALCADO
NO
LEVANTE
DOS
REFERIDOS
ESTADOS
NORDESTINOS,
O
MONARCA
INSTITUI
A
COMISSÃO
MILITAR DE PERNAMBUCO PARA O JULGAMENTO DOS
“CHEFES E CABEÇAS” DA REBELIÃO, O QUE SE EXPANDIU,
POSTERIORMENTE,
PARA
O
CEARÁ,
QUANDO
FOI
IDENTIFICADO
O
REVISIONANDO
COMO
UM
DOS
INSURGENTES CONTRA O IMPÉRIO EM VILA DE GRANJA.
NO QUE PESE A PARCIAL RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS DA
CONDENAÇÃO, APÓS A CONCESSÃO DA SEGURANÇA DO
WRIT
PROTOCOLIZADO
PERANTE
ESSA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA, BEM COMO HOMÉRICO ESFORÇO DO
ÓRGÃO DE PRIMEIRO GRAU E DA DEFESA PARA TAL
DESIDERATO, POUCOS FORAM OS DOCUMENTOS QUE
INSTRUÍRAM A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, MANCANDO
O REFERIDO SUCEDÂNEO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
PARA A REANÁLISE DO FEITO, EM ESPECIAL, DA SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA, O QUE IMPOSSIBILITOU A REVISÃO
DOS ARGUMENTOS ENSEJADORES DA APENAÇÃO.
PARA ALÉM, O CASE QUE DEU ENSEJO À PRESENTE
REVISIONAL FORA JULGADO SOB A ÉGIDE DA CARTA
IMPERIAL DE 1824, SENDO, PORTANTO, A CRIAÇÃO DA
COMISSÃO
MILITAR
DO
CEARÁ,
CONSTITUÍDA
NOS
MOLDES DA COMISSÃO MILITAR DE PERNAMBUCO,
ESTRUTURAS JUDICANTES DE EXCEÇÃO, SENDO LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS FRENTE À LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA, NÃO
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
3/26
FAZENDO PARTE DA ESTRUTURA JUDICANTE PERMANENTE
DO PODER EXECUTIVO, QUAL SEJA, O CONSELHO SUPREMO
MILITAR E DE JUSTIÇA.
NO TOCANTE À EXEGESE HISTÓRICA, INTERPRETAR SERVE,
PORTANTO, PARA ACLARAR, ESCLARECER E EXPLICAR.
DITO DE OUTRO MODO, O EXATO SENTIDO DA RATIO LEGIS
NÃO DEVE IR ALÉM DA INTENÇÃO OBJETIVAMENTE
POSITIVADA, DONDE DECORRE QUE A INTERPRETAÇÃO
NÃO
DEVE
PENDER
PREFERENCIALMENTE
PARA
A
ANULAÇÃO, MAS PARA A VALIDADE. É O QUE TRADUZ O
BROCARDO:
INTERPRETATIO
IN
DUBIO,
EA
SEMPRE
SERVANDA EST, QUAE VALITATEM ACTUS INDUCAT (QUANDO
HOUVER DÚVIDA, PREFERENCIALMENTE SE DEVE ACEITAR
A INTERPRETAÇÃO PARA A VALIDADE DO ATO DO QUE O
ANULAR).
POR DERRADEIRO, O REVISIONANDO SERÁ LEMBRADO
COMO UM MÁRTIR DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA, PELA
BUSCA INCESSANTE NA DEFESA DA SEDIMENTAÇÃO DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, VIVENCIADO NOS
TEMPOS ATUAIS.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM, de não
conhecimento do pedido de Revisão Criminal, e, no mérito, por unanimidade, em
indeferi-la.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pelos descendentes colaterais e
em linha reta de JOÃO DE ANDRADE PESSÔA (PESSÔA ANTA), condenado à pena
capital, executada em 30/4/1825, pela Comissão Militar do Ceará, criada pelo
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
4/26
Imperador Dom Pedro I para processar todos os envolvidos no movimento
revolucionário “Confederação do Equador”, acorde Carta Imperial de 16/10/1824, com
fulcro nos arts. 550, 551, caput e alíneas “a” e “c”, 552 e 553, todos do CPPM.
Segundo relato dos peticionantes, em resumo, o indigitado Coronel de
Milícias (2ª Linha do Exército no Primeiro Império do Brasil) e Comandante Geral das
Ordenanças da Vila de Granja-CE PESSÔA ANTA fora injustamente condenado à
morte por ter sido identificado como “chefe e cabeça” do movimento político
revolucionário da Confederação do Equador no estado do Ceará, após processamento e
julgamento pela então criada Comissão Militar do Ceará, instaurada nos termos da
Carta Imperial de 16/12/1824, outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, o qual nomeou
como presidente da Tribuna de Exceção o Coronel Conrado Jacob de Niemeyer, que
nomearia como Vogais quatro Oficiais da maior patente e graduação e como Relator o
magistrado mais graduado da Província.
Requereram os autores na defesa do condenado, em síntese (evento 1,
doc. 1):
“(...) Ante o exposto, respeitosamente, requerem os Peticionantes ao
ínclito(a) Ministro(a) Relator(a) e a seus eminentes Pares que se digne
de conhecer e julgar integralmente procedente a presente Ação de
Revisão Criminal absolvendo o Réu JOÃO DE ANDRADE PESSÔA
ANTA da condenação que lhe fora injusta e ilegalmente imposta pela
Comissão Militar do Ceará, a uma, por manifesto e comprovado erro
quanto aos fatos, sua apreciação, sua avaliação e enquadramento (art.
550 CPPM), os quais, consoante precedentemente provado, ensejaram a
sobredita sentença condenatória incontestavelmente CONTRÁRIA À
EVIDENCIA DOS AUTOS (art.551 alínea “a” CPPM) e, a duas, pela
DESCOBERTA DAS PROVAS NOVAS DEPOIS DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA supra elencadas e explicitadas, as quais, a desdúvida,
bem comprovam a sua inocência e invalidam a referida sentença
condenatória (art.551 alínea “c” CPPM).
Outrossim, julgada procedente a presente Ação de Revisão Criminal,
reconhecida a inocência e absolvição do Réu JOÃO DE ANDRADE
PESSÔA ANTA, requerem os Peticionantes ao ínclito(a) Ministro(a)
Relator(a) e aos seus eminentes Pares que se dignem de reestabelecer o
status dignitatis do mesmo, sua patente de Coronel, suas honrarias
militares, notadamente a insígnia honorifica de Oficial da Imperial
Ordem do Cruzeiro e reconhecimento público da decisão dessa egrégia
Corte de Justiça Militar Superior, repita-se, sem cumulação de quaisquer
danos morais e materiais, consoante expressado no introito dessa
exordial. (...)”
Acompanham a Peça Pórtico os seguintes documentos:
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
5/26
- Procurações ad judicia dos descendentes do condenado para a causídica
(evento 1, doc. 2);
- Substabelecimentos, com reserva de poderes, ao Dr. Marcus de Paula
Pessôa (evento 1, doc. 3);
- Autos restaurados (evento 1, demais anexos):
- Carta Imperial de 16/12/1824;
- Aviso do Ministro Clemente Ferreira França sobre os presos
enviados ao Rio de Janeiro para que retornassem ao julgamento da Comissão Militar,
de 12/1/1825;
- Decreto de 5/10/1824 – instituindo na Província as formalidades
do §8º do art. 179 da Constituição Imperial, criando a Comissão Militar do Ceará;
- Ofício ao Coronel João de Andrade Pessoa (54) da Granja-CE;
- Petição do condenado requerendo perdão à Imperatriz do Brasil,
de 12/2/1825; e
- Petição do condenado implorando perdão ao Governador das Armas
da Província, de 15/1/1825.
Após o indeferimento da Auditoria da 10ª CJM de pedido de
reconstituição dos autos, os requerentes protocolizaram Mandado de Segurança nº
7000265-60.2018.7.00.0000/CE perante este STM, a mim distribuído, pelo que foi
concedida a segurança, à unanimidade, para, reformando a Decisão a quo, restaurar o
feito naquela competência (fls. 193/199 do evento 2).
Restaurados parcialmente os autos, tendo em vista o longo lapso
temporal da condenação, 196 (cento e noventa e seis) anos, os solicitantes impetraram
a presente Revisão Criminal, demonstrando os requisitos de sua admissibilidade
(condições da ação, cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse de agir,
possibilidade jurídica do pedido e causa de pedir), pugnando pela absolvição do réu
por existência de erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento na
Sentença Penal Condenatória, bem como pela demonstração de que o veredicto está
em desacordo com as evidências apresentadas nos autos. Ainda, sustentaram a
existência de provas novas após a prolação do Decisum aptas a exonerar a imputação
outrora imposta. Por derradeiro, informaram, apesar de terem requerido, a nulidade e a
inconstitucionalidade do procedimento imperial que culminou na execução do agente.
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Parecer da lavra da Dra.
Hermínia Célia Raymundo, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da
Revisão Criminal, e, no mérito, pelo desprovimento do feito, por ausência de amparo
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
6/26
legal (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se os descendentes colaterais e em linha reta de JOÃO DE
ANDRADE PESSÔA (PESSÔA ANTA), contra a condenação à pena capital que lhe
fora imposta e executada em 30/4/1825, pela Comissão Militar do Ceará criada pelo
Imperador Dom Pedro I, sob a alegação de sua participação no movimento
revolucionário conhecido como “Confederação do Equador”, acorde a Carta Imperial
de 1824.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL E
DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA
(Arguida pela PGJM)
Da análise exauriente da normativa processual castrense para a
propositura da presente ação revisional – arts. 550 e 551, caput, alíneas “a” e “c”,
combinado com arts. 552 e 553 do CPPM - cumpre observar que foram preenchidos os
requisitos necessários à admissibilidade nesse STM para o ajuizamento da presente
Revisão Criminal.
Foram, portanto, satisfeitos todos os requisitos intrínsecos, quais sejam, o
cabimento, a legitimidade e o interesse das partes, bem como a inexistência de fato
impeditivo e extintivo de direito. Outrossim, restaram observados os elementos
extrínsecos consagrados na tempestividade e na regularidade formal do requerimento
de reexame da condenação.
No que tange ao cabimento, possibilita o art. 550 do CPPM a revisão dos
processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação
e enquadramento, certo que, apreciá-la circunda a análise meritória, a ser observada
após a adequação dos demais pressupostos de admissibilidade.
Nesta esteira, acorde bem delimitaram os causídicos no petitório, as
partes detêm legitimidade e interesse na demanda, inexistindo fatos impeditivos ou
extintivos de direito obstaculizadores do ajuizamento do sucedâneo.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
7/26
Para além, dita o art. 553 do CPPM que, na ausência do condenado,
poderão seus descendentes requererem a revisão. No caso em tela, os peticionantes
descendem em linha reta e colateral do condenado PESSÔA ANTA, consoante prova
feita nos autos do M.S. 7000265-60.2018.7.00.0000, concedido à unanimidade por este
Egrégio Superior Tribunal de Justiça Militar (doc. 3 anexo – Acórdão M.S. cit.), que,
de igual modo, reconheceu a legitimidade dos peticionantes. Ademais, buscam os
parentes do condenado a reparação e o reestabelecimento do seu status dignitatis, com
a demonstração de suposto erro judicial diante de novas provas, o que consubstancia o
interesse de agir.
Concernente aos requisitos intrínsecos para a interposição da presente
actio, inquestionável sua tempestividade, à vista do imperativo normativo 552 do
Codex Processual Castrense que assegura que ela poderá ser requerida a qualquer
tempo, ex vi do art. 562 do mesmo estatuto.
Alfim, a respeito da regularidade formal, preceitua o art. 555, parágrafo
1º, do CPPM a necessidade de o requerimento ser distribuído com certidão de trânsito
em julgado da sentença condenatória, acompanhada das peças necessárias à
comprovação dos fatos arguidos.
Depreende-se que tramitou nessa competência o Mandado de Segurança
supramencionado, protocolizado pelas partes para a reconstituição dos autos do
processo que gerou a execução do condenado à época. Após provimento à
unanimidade, foram carreadas à presente Revisão Criminal as provas e as peças que a
JMU, com o auxílio das partes, conseguiu reaver dos autos originais, sopesado o fator
limitante do longo e o severo lapso temporal transcorrido do julgamento até os dias
atuais.
A despeito da ausência de certidão de trânsito em julgado, bem assim da
Sentença Penal Condenatória, certificada a comprovação da imposição da pena capital
ao réu pela Comissão Militar do Ceará instituída pelo Imperador do Brasil Dom Pedro
I e de sua execução no dia 30/4/1825, estando, por óbvio, demonstrada a res judicata,
pelo que despicienda a referida certidão como requisito formal devido ao transcurso de
quase dois séculos do decisum.
Assim, diante do exposto, e por amor à historiografia pátria, conheço da
Revisão Criminal interposta pelos descendentes do executado PESSÔA ANTA,
rejeitando, a contragolpe, a preliminar arguida pela PGJM, em face da observância dos
requisitos intrínsecos e extrínsecos aportados a Exordial.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA DEMANDA
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
8/26
A priori, fundamental o enquadramento temporal no qual fluiu a
demanda para a melhor exegese do Direito, em especial sobre o movimento jurídico-
político da época – a Confederação do Equador - que gerou a condenação, para a
mantença da fidedignidade histórica, por mais que enseje desafiadora que a análise
meritória.

I. O Brasil Imperial
“Viva a independência e a separação do Brasil.
Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover
a liberdade do Brasil. Independência ou Morte!”
1

Dom Pedro I.
O período imperial, na historiografia pátria, iniciou-se logo após
a independência do Brasil declarada em 7 de setembro de 1822, às margens do Rio
Ipiranga, a saber: exatos dois séculos da data prolatada neste voto. Estava-se diante do
término de um processo iniciado em 1808, quando a família real portuguesa mudou-se
para o Brasil, dando início ao Período Joanino.
2
A mudança da família real portuguesa para o Brasil ocorrida em 1808,
quando Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas, assentou-a no Rio de Janeiro e
deu início a uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar
- o de Reino Unido - antecipando o processo de independência, iniciado em 1820,
quando da eclosão da Revolução Liberal do Porto.
3 Naquele episódio, a burguesia
portuguesa reivindicava o retorno do Rei D. João VI e exigia a revogação das medidas
que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil.
As demandas lusas foram vistas como uma tentativa de recolonizar o
Brasil e impedir o desenvolvimento econômico em curso, dando azo às insatisfações
nativistas e ao processo independentista, liderado por Dom Pedro, nomeado príncipe
regente.
4
Os desgastes nas relações Brasil-Portugal anteciparam a Proclamação da
Independência e a coroação de Dom Pedro I como imperador.
Historicamente o período imperial divide-se em três fases: o Primeiro
Reinado de 1822 a 1831, o Período Regencial de 1831 a 1840 e o Segundo Reinado de
1840 a 1889.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
9/26
O Primeiro Reinado governado por Dom Pedro presenciou atritos entre
o Imperador e os grupos políticos nacionais. Com a independência, determinadas
regiões, como Maranhão, Pará, Pernambuco e Ceará, permaneceram fiéis à antiga
Metrópole, desencadeando uma guerra civil. Findada, mister garantir que Portugal
reconhecesse a autonomia brasileira, formalizada em 1825 por meio de negociações
mediadas pela Inglaterra.
A outorga da Constituição de 1824 e a dissolução da constituinte
exemplificaram o autoritarismo que marcou o reinado de D. Pedro I. Seu governo
também adotou decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, destruiu a
economia da época e foi permeado por rebeliões que denotaram a fraqueza do império.
Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, D. Pedro I renunciaria o trono em
1831, em favor de seu filho.
Sem embargo, D. Pedro II não tinha idade para assumir o trono, pelo que
se iniciou um período de transição no qual o país foi governado por regentes até que o
futuro imperador alcançasse a idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme estipulava
a Carta Política. Este período ficou conhecido como Período Regencial, fase marcada
pelas disputas entre os parlamentares nacionais e por rebeliões provinciais. Ao longo
desse interregno, pulularam rebeliões como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a
Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha.
O fim do período de regência deu-se com o “Golpe da Maioridade” de
Pedro de Alcântara, antecipada, para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil
com 14 anos de idade. O golpe parlamentar datado de 1840, deu início ao Segundo
Reinado que durou até a Proclamação da República em 1889.
5

II. A Confederação do Equador
“Quando a nau da pátria está em perigo, todos somos marinheiros”
Frei Caneca.
6
A Proclamação da Independência Brasileira ocorreu, de fato, no ano de
1822, no entanto, o processo que culminou com essa data teve início alguns anos antes.
Para alguns, a vinda da família real para o Brasil, em 1808, provocou um
clima de mudanças nas estruturas políticas e sociais a tal ponto que aos poucos os
grupos políticos locais passaram a fomentar o debate em torno das ideias
autonomistas.
7
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
10/26
O fato de a realeza ter aportado no Rio de Janeiro contribuiu para um
maior desenvolvimento daquela região, mas as contas da nobreza portuguesa eram
pagas pelas elites brasileiras, com destaque para as agrárias do Norte que,
gradativamente, perdiam sua autonomia financeira, sem qualquer contrapartida.
Concomitantemente, desde o último quartel do século XVIII, outros
modelos políticos afloravam no ocidente, no qual se destacava a elaboração de uma
Carta Magna como Lei organizadora do Estado e na qual não prevaleceria a vontade da
Corte Imperial.
Noticia a História, a divisão territorial do Brasil, na condição de colônia
portuguesa, em Capitanias que preservavam certa autonomia, possuindo, inclusive, um
governo-geral com sede na Bahia, mas que não trouxera um sentido de unidade ao
país. E a Independência, acirrara ainda mais as divergências regionais, como
exemplifica
8 a “Revolução de 1817”, conhecida pela sua marca Republicana.
Na análise de Evaldo Cabral de Mello,
“mais do que a república, a independência foi o verdadeiro motor de
Dezessete, e sob este aspecto ele também se incompatibilizou com a
aspiração de constitucionalizar o Império luso-brasileiro”.
9
As discussões em torno do processo constitucional aumentaram após a
erupção da Revolução do Porto, de 1820, em meio a um clima de efervescência
política que apresentava uma série de nuances.
Nesta esteira, após a proclamação da independência, o Imperador
convocou Assembleia Constituinte para elaboração da primeira Carta Política
brasileira. Nos primórdios da vida independente e logo na convocação da 1ª
Assembleia Nacional Constituinte, duas tendências antagônicas se delinearam: de um
lado, a autocracia do Príncipe, de outro, o jurisdicismo dos Andradas. As tentativas de
inserção, na primeira Carta Política da declaração de direitos decalcada do "Bill of
Right" se viram malogradas, gerando um impasse entre o autoritarismo do monarca e
o primeiro surto liberalizante emergente no país cujo desfecho foi a dissolução da
Constituinte, seguida à outorga, por força do Ato Adicional, da Constituição Brasileira
de 1824.
A ideia da Constituinte composta por representantes eleitos de cada
Província serviria como uma medida que, ao menos teoricamente, oferecia certo
equilíbrio na composição das forças políticas do Brasil. Cem deputados compuseram a
Assembleia Constituinte, sendo proporcionalmente distribuídos por Província: Minas
Gerais com 20 deputados, Pernambuco com 15, Bahia com 13 parlamentares, São
Paulo com 9, Ceará (5ª maior representatividade da Assembleia) e Rio de Janeiro
ficariam com 8 congressistas.
10
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593e...
11/26
Não satisfeito com os rumos tomados durante as discussões de
elaboração da carta constitucional, D. Pedro I dissolveu a Assembleia e nomeou um
novo Conselho de Estado para a redação de outro texto e outorgou a Carta Magna de
1824.
Para alguns grupos políticos da região Norte, tal posicionamento do
Imperador seria um primeiro passo para uma possível recolonização do Brasil. Com
isso, as Províncias de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte
reivindicaram sua emancipação política do recém-formado Império brasileiro,
propondo um projeto político de modelo republicano federalista.
Inspirados pelos levantes de 1817, um grupo de habitantes de
Pernambuco iniciou um movimento antimonarquista. Tal oposição originou-se das
constantes crises da economia regional e das cargas tributárias impostas pelo governo.
Não bastasse esta situação desoladora, os pernambucanos sentiram o
peso do autoritarismo real quando D. Pedro I depôs o então governador Manuel de
Carvalho Paes de Andrade e indicou um substituto para o cargo.
A troca do governo seria o último episódio que antecedeu a formação do
movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador, que ganhou tal nome
em razão de sua proximidade geográfica com a Linha do paralelo.
A Confederação, que se iniciou com a ação de lideranças e populares
pernambucanos, tomou corpo e conseguiu a adesão de outros estados do Nordeste,
como o Rio Grande do Norte, o Ceará e a Paraíba. Impassíveis às tentativas de
negociação, os revoltosos buscaram criar uma Constituição de caráter republicano e
liberal, para além de organizar forças contra as tropas imperiais.
Várias foram as desavenças entre os diversos grupos políticos em torno
do projeto político da criação do Estado Nacional. O temor do retrocesso político
gradativamente conquistado desde a chegada da Família Real no Brasil, quando a
antiga colônia de Portugal passou a ter a sede do reino, era latente. Neste sentido, se o
conflito de sentimentos regionalistas versus nacionalistas em prol da unidade do
território encontrava-se distante, ao menos a Independência deveria ser preservada.
Sem embargo, as veleidades federativas e pró República ganhavam vulto,
a despeito de se atribuir significação equivocada ao conceito desta forma de Estado,
devido à confusão do conceito de confederação como a união de federações menores
em torno de uma causa.
De toda sorte, se durante o Brasil monárquico o Estado centralizava-se na
figura de El Rey, com a Proclamação da República a divisão provincial e as previsões
magnas de câmaras eletivas, bem como a regulação econômica municipal preparariam
o terreno para as futuras transformações republicanas.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
12/26
No tocante à Confederação do Equador, a leitura inicial concernente à
atuação dos confederados, em um primeiro momento, foi considerá-los inimigos da
ordem pública, rebeldes que dificultaram a consolidação do processo independentista.
A posteriori, passaram a ser vistos como bravos heróis que lutaram pela liberdade e
contra o autoritarismo monárquico.
O dia 26 de agosto de 1824, eleito como a data símbolo da Confederação
do Equador no Ceará, assinala uma grande assembleia e a adesão ao movimento. A
Junta de Governo Provisório Cearense que firmou posição contrária às atitudes
tomadas por D. Pedro I no episódio da dissolução da Assembleia Constituinte e o
termo de adesão foi assinado pelo presidente eleito, o Cel Tristão Gonçalves de
Alencar Araripe.
11 Esse momento histórico pode ser lido na Ata da Sessão
Extraordinária do Grande Conselho Provincial, redigida pelo 2º oficial da secretaria de
governo provisório, Francisco de Paula e Andrade.
12
O autoritarismo que marcou o processo de outorga da Constituição
Imperial de 1824 inaugurou uma fase, na qual a centralização transformou-se em uma
prática severamente questionada. Mesmo contando com alguns princípios de natureza
liberal, a primeira Carta Política restou marcada por uma série de dispositivos
contrários ao seu aparente liberalismo e a concentração de poderes gerava a
insatisfação política.
Estabelecidas, pois, as primeiras ações da Confederação, alguns de seus
líderes decidiram abandoná-la, tudo porque alguns de seus integrantes defendiam a
radicalização de ações do novo governo. Frei Caneca, Cipriano Barata e Emiliano
Munducuru acreditavam que a ampliação de direitos políticos e as reformas no campo
social eram medidas urgentes. Com isso, a elite apoiadora se retirou do levante.
De outro lado, o governo imperial adotou medidas severas contra o
movimento separatista. Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou
mercenários ingleses para lutarem contra os revoltosos. Não resistindo ao
enfraquecimento interno e à dura reação imperial, a Confederação do Equador chegaria
aos estertores. Dezesseis envolvidos foram acusados e executados pelas instituições
judiciárias do Império. Dentre eles, o réu da presente Revisão Criminal - João de
Andrade Pessôa - condenado à morte.

III. O Poder Moderador e Executivo (Sancionatório Militar) do Imperador
13
“O rei que possuir a justiça não precisa de coragem.”
Aristóteles.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
13/26
Sabido ser o Poder Moderador um dos poderes constituídos pela Lex
Magna, ao lado do Legislativo, Executivo e Judiciário, ele constituía a base da
legitimidade soberana pátria. Era, portanto, um quarto poder, concebido pelos seus
ideólogos como um “poder neutro”, responsável pela harmonização dos demais, de
competência exclusiva e privativa do Imperador.
Definido pela Constituição Imperial de 1824, em seu art. 98:
“O Poder Moderador é a chave de toda a organização política e é
delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e
seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a
manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais
poderes políticos”.
Ademais, o Imperador cumulava a chefia do Poder Executivo, ex vi do
art. 102, exercendo a função por meio de seus ministros de Estado, cuja autoridade
prevalecia sobre todos os cargos administrativos. Era ele o primeiro “defensor da
Nação”, a primeira autoridade vigilante de seus fundamentos. A fonte de seu poder -
sagrada e inviolável – capacitava-o a interferir de forma plena nas atribuições
competenciais dos demais, a ele submetidos.
Um dos seus mais famosos teóricos, o Visconde do Uruguai, no Ensaio
do Direito Administrativo, destacou que:
“O poder Moderador não tem por fim, nem tem nas suas atribuições
meios para constituir nada novo. Não é poder ativo. Somente tem por fim
conservar, moderar a nação, restabelecer o equilíbrio, manter a
independência e harmonia dos demais poderes, o que não poderia fazer
se estivesse assemelhado, refundido e na dependência de um deles”.
14
O fato de não ser um poder ativo configurava-o como “neutro”. Como o
próprio nome indicava, “moderava” o sistema de poderes, a fim de manter o equilíbrio
e não permitir que um se superpusesse ao outro e degenerasse em tirania. Para tanto,
ao Imperador, o Poder Moderador concedia a faculdade de interferir nos outros três,
como explicita o art. 101 da Constituição de 1824, in verbis:
“I. Nomeando os Senadores (em caráter vitalício);
II. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos
das Sessões, quando assim o pedir o bem do Império;
III. Sancionando dos Decretos e Resoluções da Assembleia Geral, para
que tenham força da Lei: Art. 62;
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
14/26
IV. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos Conselhos
Provinciais;
V. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara
dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado;
convocando imediatamente outra, que a substitua;
VI. Nomeando e demitindo livremente os Ministros de Estado; VII.
Suspendendo Magistrados, nos casos do art. 154;
VIII. Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados
por sentença”; e,
IX. Concedendo a anistia em caso urgente, e que assim aconselhem a
humanidade e o bem do Estado”. (Grifo nosso.)
Seu enfraquecimento adviria a partir de 1847, quando D. Pedro II anui
com a criação da Presidência do Conselho de Ministros, formalizada pelo Decreto de
20 de junho do mesmo ano, quando, então, o Brasil passaria à condição de uma
monarquia parlamentarista, atribuindo-se certa autonomia ao Poder Executivo.
15
Cumpre relembrar questão relevante para a presente quaestio, ter sido um
dos primeiros atos de Dom João VI, o Alvará Régio com força de Lei, de 1º de abril de
1808, que instituiu o Conselho Supremo Militar e de Justiça, composto por três
conselhos independentes: o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o
Conselho de Justiça Supremo Militar, todos órgãos imperiais ligados ao Poder
Executivo e não ao Judiciário.
O Conselho Supremo Militar, responsável por conhecer assuntos
relacionados a soldos, promoções, lavratura de patentes e uso de insígnias era
composto por conselheiros de guerra e do almirantado e por oficiais do Exército e da
Armada convocados para servirem como vogais.
Na esfera judicial, o Alvará, em seu art. 7º, incumbiu ao Conselho de
Justiça decidir em última instância sobre as ações impetradas contra réus sujeitos ao
foro militar. Os processos originados em conselhos de guerra de corpos militares de
todas as capitanias, com exceção das do Pará, do Maranhão e dos domínios
ultramarinos, deveriam ser encaminhados, também, ao Conselho de Justiça, integrado
por conselheiros de guerra, vogais e 3 ministros togados, que se reuniam
ordinariamente nas tardes de quarta-feira.
O Conselho de Justiça Supremo Militar reunia-se extraordinariamente às
quintas-feiras, quando para este fim fosse avisado e requerido por seu juiz relator.
Detinha competência para julgar em última instância a validade das prisões feitas por
embarcações de guerra da Armada Real ou por armadores na forma da legislação em
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
15/26
vigor. O Conselho funcionou de 1808 a 1891, tendo como Presidentes de Honra os três
monarcas que governaram o Brasil: o Príncipe Regente Dom João, posteriormente Rei
Dom João VI e os imperadores Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II.
Neste norte, fundamental observar que apenas com a promulgação da
Constituição de 1934, o então mais tarde criado, Supremo Tribunal Militar, restou
inserido entre os órgãos do Poder Judiciário. Até aquele momento, os órgãos judicantes
castrenses integravam o Poder Executivo.
À vista disto, conclui-se que o case que deu ensejo à presente revisional
fora julgado sob a égide da Carta Imperial de 1824 e que a criação da Comissão Militar
do Ceará, constituída nos moldes da Comissão Militar de Pernambuco, estruturas
judicantes de exceção, eram legais e constitucionais frente à legislação da época. Posto
isto, indaga-se, como seria possível, na atual formação desta Justiça Especializada, já
em pleno século XXI, a concessão de revisão criminal de ato do Poder Executivo e
Moderador do Imperador Pedro I, fulcrado em normatividade magna do século XIX e
por ela declarado como autoridade inviolável e inquestionável?

MÉRITO
Feito este breve escorço histórico, bem assim a descrição cronológica da
transição social-político do Brasil imperial, passa-se, a seguir, com maior
assertividade, a examinar os alicerces jurídicos trazidos à balha, por meio de um juízo
exauriente.

I. Da Revisão Criminal e a Análise do Caso Concreto
“Posso não concordar com uma só palavra sua,
mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la.”
Voltaire
Como cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de ação
de dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Lex
Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e LXXV do
art. 5º e no § 2º, desse mesmo artigo, que, igualmente remete ao art. 10 do Pacto de
São José da Costa Rica.
Ainda que sem referência específica na Lei Maior, a Revisão Criminal
desfruta de força na positividade máxima, ao lado do Habeas Corpus, descortinando-se
como um dos mais relevantes instrumentos do sistema de garantismo penal, em face,
de sua extraordinária energia para abater a própria coisa julgada.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
16/26
As razões de ser desse excepcional vigor são: a falibilidade humana,
sempre presente em todos os sistemas de justiça e o consequente erro judiciário,
sempre lastimável, não só para aquele injustamente condenado, mas para a sociedade,
abalada em sua confiança no Estado-Juiz.
Na órbita da Justiça Militar da União, respeitados os traços de sua
especialização, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando houver
"erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na exata dicção
do art. 550 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, somente será admitida
nas hipóteses definidas em numerus clausus no art. 551 do mesmo Codex. In litteris:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas
que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a
diminuição da pena.
Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação
da condenação penal, pela estreita via revisional, pressupõe necessariamente hipóteses
que não foram identificadas na inicial. A despeito do notável trabalho da ilustre
advogada, a quem rendo minhas homenagens, não percebi que o decreto condenatório
restou contrário à evidência dos autos, ou fundado em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos. Da mesma forma, não vislumbrei novas provas
capazes de invalidar a condenação.
Não é função da revisão criminal o reexame de questões fáticas e
probatórias, mas a apreciação de fatos trazidos pela Defesa que demonstrem o
equívoco do julgamento. No que pese todo o esforço dos patronos, bem como do Juízo
de restauração dos autos históricos, não houve, sequer, a juntada da Sentença
Condenatória, tampouco, da integralidade do processo instaurado contra o condenado,
muito provavelmente devido ao longínquo lapso temporal do procedimento
inquisitorial instaurado a mando do Imperador Dom Pedro I, no exercício, repita-se, do
Poder Moderador/Executivo.
Lamentavelmente, não foi possível demonstrar o suposto erro judicial ou
mesmo a consubstanciação de novas provas, como querem os demandantes, se ausente
o Decisum condenatório, documento essencial apto a demonstrar a fundamentação do
veredicto e o completo arcabouço probatório que instruiu os autos à época, que
ensejaram a pena capital.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
17/26
Questionável, outrossim, a competência desta Justiça Especializada para
rever decisão não revestida pela res judicata, na medida em que firmada fora da esfera
judicial. O réu, não foi julgado pelo então vigente Conselho de Justiça, mas por uma
Comissão Militar constituída excepcionalmente para o julgamento dos “chefes e
cabeças” da insurreição contra o Império.
Ademais, imperioso observar que, conquanto os autores tenham
renunciado à cumulação da revisão criminal com possíveis danos de ordem moral e
material, a junção dos pleitos seria de todo impossível perante esta especializada por se
tratar de organismo de atribuição estritamente criminal, cujo rito não prevê hipóteses
de concessão de quaisquer indenizações, o que exclui, a contragolpe, a aplicação
analógica da regra do art. 630 do Códex processual comum, em manifesto respeito ao
corolário da especialidade.
In casu, no que pese a ausência do Decisum condenatório e da
restauração dos autos históricos, muito embora inegável a efetiva condenação e a
execução da pena capital, inexistem elementos que alicerçam o pedido dos autores.
Explico.
Demonstram as evidências que o então Imperador do Brasil, Dom Pedro
I, por meio da Carta Imperial de 1824, constituiu, nos moldes da Comissão Militar de
Pernambuco, a Comissão Militar do Ceará, presidida pelo Ten Cel Conrado Jacob
Niemeyer, o qual deveria nomear como Vogais quatro Oficiais da maior patente e
graduação, e, para Relator, o Magistrado mais graduado da Província, cuja
competência seria o processamento de todos os envolvidos na Confederação do
Equador, seguindo as instruções da Lex Fundamentalis.
A História noticia ter o réu sido considerado pelo Presidente da Comissão
um dos revolucionários integrantes do movimento, tendo sua prisão decretada por
aquela competência. Elencaram as partes as seguintes peças para a defesa do de cujus:
a) ofício do presidente da província do Ceará de 10/11/1824 que exalta a moral do
acusado; b) manifestação do próprio acusado, de 15/1/1825, ao Governador das Armas
do Ceará, requerendo o levantamento da sua ordem de prisão; c) petição do próprio
agente à Imperatriz datada de 12/2/1825, requerendo o perdão imperial; e, d) Ato
Imperial de 16/10/1823 que o condecorava com a insígnia honorífica de Oficial da
Imperial Ordem do Cruzeiro, com a consequente promoção à Coronel de Milícias, por
bravura nas lutas independentistas do país.
Muito embora as peças juntadas tendam a corroborar a narrativa
combativa da defesa de ser o condenado um oficial condecorado por atos meritórios de
bravura, e que se submetia aos poderes absolutos da monarquia, as provas
reconstituídas e juntadas pelas partes não elidiram a sua não participação na
Confederação do Equador, como imprime a indelével retórica defensiva.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
18/26
A exaltação de sua moral, suas manifestações durante o cárcere e sua
condecoração dois anos antes da ordem de prisão, não trazem quaisquer indícios aptos
a desconstituir a condenação imposta pelo Imperador do Brasil. A reversão
condenatória, ademais, resta impossibilitada diante da ausência da “Sentença
Condenatória” imposta ao sujeito ativo, o que por óbvio, impossibilita atacar os
argumentos que embasaram a apenação.
Sem embargo possuírem os peticionantes legitimidade ativa para
buscarem justiça ao seu ancestral, a ausência da construção argumentativa obstaculiza
esta magistrada de analisá-la e apontar seus vícios. Anulá-la com base nas cartas de
clemência escritas pelo próprio apenado ao Presidente da Comissão Militar do Ceará e
à Imperatriz do Brasil, de que não houvera participado do evento revolucionário não
são suficientes para a prolação judicante pretendida.
Claro está, nos termos da Carta de 12/2/1825 endereçada à Imperatriz,
que o réu desconhecia os reais motivos de seu encarceramento, o que, em tempos
hodiernos, afronta os princípios processuais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório. Não obstante, a hermenêutica de outrora não se pode ignorar a
exegese histórica.
Mais, destaca-se que nas duas únicas peças que ensejariam a confirmação
da tese defensiva; a saber: os referidos documentos dirigidos à Imperatriz e ao
Governador das Armas, diferentemente do alegado, resta demonstrado a participação
efetiva do agente em atos da Confederação do Equador, mesmo que por culpa.
Na Petição de 15/1/1825, escrita pelo réu e dirigida ao Presidente da
Comissão, o então Governador das Armas nomeado pelo Imperador, ele alega ignorar a
razão de sua perseguição, mas, segundo “ouvira ordem de prisão se devia ao fato de
ter sido o comandante geral ao tempo do ex governo Tristão, fato que o obrigara a
cumprir ordens e mandados, mediante a imposição de forte responsabilização”. Diz,
mais, que provaria o alegado, se não tivessem sido queimados todos os papéis
referentes à sua atuação pró-monarca. Reporta, que por conclamação sua, em
24/10/1824, a população da Vila de Granja jurara obediência ao Imperador e à
Constituição, ficando, a partir de então, tranquila e obediente, conforme cópia que
incluía. Encerra, dizendo só lhe restar a alta proteção da Imperatriz para ser absolvido
da dita ordem de prisão (evento 10, 2-PECINST dos Autos Restaurados nº 7000033-
68.2020.7.10.0010 e evento 01, doc.03, páginas 33 e 34 dos Autos de Restauração
nº7000073-84.2019.7.10.0010).
Admite, pois, o agente, ter desempenhado a função de Comandante Geral
do principal revolucionário da província do Ceará, o Cel Tristão Gonçalves, morto
pelas tropas imperiais em 31/10/1824. Mesmo enfatizando que fora obrigado sob forte
responsabilização a realizar tarefas em nome do revolucionário, não havia como provar
sua não participação como revoltoso uma vez que todos os documentos foram
queimados pelos agitadores após o início da perseguição pelo Imperador.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
19/26
Por certo, afiançou ter sido um oficial condecorado pelo Império e que
em outubro do ano da instituição da Comissão Militar do Ceará conclamou a
população da Vila de Granja a obedecer ao Imperador e submeter-se, tanto ao Império
quanto à Constituição.
Tais fatos, porém, não demonstram com a clarividência necessária sua
não participação no movimento revolucionário. Na verdade, o réu, por mais que se
ampare no cumprimento de ordens, revela participação, ainda que involuntária, mas
consciente, na produção de documentos que articularam a Confederação. E a ausência
da Sentença ou do Ato Condenatório só piora o cenário, pois impossibilita a revisão
dos argumentos que ensejaram a apenação, assim como a juntada de outros
documentos que seriam vitais, posto parcialmente reconstituídos após o deferimento
do Mandamus protocolizado pelos requerentes e provido por esta Corte Castrense.
E, embora não haja a Sentença Condenatória ou documento que ateste a
constituição e a formação da Sessão de Julgamento do réu pela Comissão Militar do
Ceará, nos moldes do que ditava a Carta Imperial de 16/12/1824 a denotar o
absenteísmo das articulações fático-jurídicas que ensejaram a imposição da pena
capital, houve Ordem do dia 29/4/1825 na qual se lê tristemente os preparativos para
ceifar-lhe a vida e a descrição pormenorizada de como seria realizada a degradação de
suas honras militares. Ato contínuo, foi exarada a Ordem de 30/4/1825 confirmando a
execução da decisão, sem os fundamentos do mérito da condenação, e, por fim, o
Ofício de 1º/5/1825, expedido pelo presidente da Comissão ao Imperador,
comunicando-lhe a execução. Sem dúvida dolorosa e desoladora suas leituras, mesmo
transcorridos quase dois séculos!
Tenho por certo, como magistrada e ser humano, que a prisão em caráter
perpétuo e a pena de morte conspurcam o ideário civilizatório da Humanidade. Eu as
abomino e as execro! Pudesse eu reverter a História, salvaria vidas como a do
Inconfidente Joaquim José da Silva Xavier; dos negros escravizados que imigraram à
força para o Brasil; do Carmelita Joaquim do Amor Divino Carneiro, mais conhecido
como Frei Caneca, Confederado do Equador e de Pessôa Anta.
Mas a história não retrocede, ela ensina. Ensina a compreender quem
somos e o futuro que queremos como Nação. Assim, por mais que me sinta tentada
como cidadã brasileira a corrigir os equívocos do passado que me causam repulsa
como o da espécie dos autos, me vejo impossibilitada de modificá-lo, apontando
efetivo erro de uma condenação evidentemente desumana. De fato, os Autos
Restaurados nº 7000033-68.2020.7.10.0010 contém mais de cinquenta e nove
documentos, e estes não fazem qualquer referência ou citação ao nome de João de
Andrade Pessôa (Pessôa Anta). À exceção do Aviso assinado pelo Ministro Ferreira
França, recebido pelo presidente da província do Ceará, em 15/3/1825, no qual aparece
pela primeira e única vez o nome do condenado como um dos envolvidos na
insurreição deflagrada na Capital da província cearense, qualquer outro documento não
remete à sua pessoa. Sabe-se, contudo, que, a partir de janeiro de 1825, o Governador
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
20/26
das Armas Tenente Coronel Conrado Jacob de Niemeyer, presidente da Comissão,
enviara seus comandados à Vila de Granja para prendê-lo, e ao ver sua casa cercada e
invadida evadiu-se em fuga do local, sendo capturado dias após pela Armada Imperial.
A Defesa asseverou, conforme as provas acostadas, ter o Imperador sido
induzido a considerar o réu culpado diante da perseguição das autoridades políticas da
província, autoridades não indicadas na Petição Inicial, revestindo-se tal alegação de
mera argumentação genérica. O que se depreende, de fato, da Carta Imperial
16/12/1824 que autorizava a instituição da Comissão Militar do Ceará, é deter o
presidente, o Tenente Coronel Conrado Jacob Niemeyer, discricionariedade e poder
legal para, por meio do processamento, julgar os revoltosos da sobredita insurreição
sob a tutela do Poder Moderador. Por sua vez, ela fazia remissão a outra, a Carta
Imperial de 16/10/1824 que instituiu a Comissão Militar de Pernambuco, que impôs
três determinações competenciais para o exercício da jurisdição, após a identificação
dos “chefes e cabeças” da Confederação do Equador. Seriam elas: a) os chefes de
Corpos e Guerrilhas e Comandantes de Fortalezas e Redutos que, em atroz rebelião,
com armas nas mãos, tivessem comandado e feito sanguinolenta oposição às tropas
imperais; b) aqueles que tenham atacado com escritos insolentes e injuriosos a legítima
e suprema autoridade da Coroa; e, c) todos aqueles que, acintemente, tivessem matado
os soldados da Brigada.
A Defesa, em notável construção argumentativa, justifica, em arrazoado,
inexistir agir do réu a ensejar seu enquadramento em quaisquer das circunstâncias
estabelecidas pelo documento imperial que pudesse qualificá-lo como “chefe ou
cabeça” da rebelião, tecendo construções teóricas embasadas no relato de
historiadores.
De fato, nos autos reconstituídos, inexistem provas aptas a enquadrar o
agente nas hipóteses de comando de feito sanguinolento em oposição às tropas
imperiais, bem como a demonstração de que tenha o réu assassinado algum dos
soldados da Brigada. No entanto, pairam dúvidas razoáveis, inclusive por força da
confissão tanto na carta dirigida ao presidente da Comissão Militar do Ceará quanto à
Imperatriz, de ter o agente redigido escritos insolentes e injuriosos à autoridade do
Imperador, em nome do ex governador da província do Ceará, o Cel Tristão
Gonçalves, já que era, à época do governo, o Comandante Geral, por mais que tenha
para tal sido coagido, como declara nas duas cartas auto defensivas.
Em busca da persecutio criminis deve o Estado, em vias judicantes,
alicerçar suas condenações na preservação do princípio da verdade real, preceito caro a
aplicabilidade das penas. Ainda, imperioso destacar que na menor dúvida quanto a
autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a absolvição como regra.
In casu, a contrassenso, não obstante a lacuna de provas que confirme a
condenação por ausência do decisum apenatório e das provas que o instruíram, a
restauração das peças processuais produzidas pela parte autora e levantadas nesta
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
21/26
Especializada, não são aptas a embasar a absolvição do apenado que, ao fim e ao cabo,
implica em reescrever a História sem absoluta segurança e a devida comprovação
documental.
Impraticável, aqui, reverter decisum fatal com fulcro no princípio in
dubio pro reo. A sua incidência pressupõe ensejar o arcabouço probante dúvida
razoável quanto ao agir supostamente criminoso do agente. Conforme salientado,
devido ao interregno temporal, os autos da condenação não foram integralmente
reconstituídos, mancando o principal ato judicial para a deflagração revisional: a
Sentença Penal Condenatória, com os devidos fundamentos e argumentos, que,
fulcrada nos elementos probantes instruídos à época, impuseram ao sujeito ativo a
pena capital.
Em outro ângulo argumentativo, a defesa apontou a existência de novas
provas que supostamente teriam o condão de invalidar a condenação de PESSÔA
ANTA, fundadas em referências históricas que, sequer, fazem menção ao apenado, e
pouco, ou quase nada, tem a ver com ele. Com o devido respeito ao esforço dos
ilustres patronos em coligirem tal documentação, elas apenas ilustram os fatos
ocorridos na localidade de Vila de Granja, sem qualquer referência direta ou indireta
ao agente, aptas a provar sua tão deseja absolvição.
E tal como explanado, não vislumbrei, após análise exaustiva de todos os
documentos reconstituídos dos autos condenatórios e os juntados pelos requerentes,
prover a presente Revisão Criminal, tendo em vista a ausência da Sentença Penal
Condenatória e a integralidade das provas que instruíram o processo e que alicerçaram
a aplicação da pena ao condenado.

II. Da Adequação do Direito à Realidade.
“Quando à corte silente do pensar
Eu convoco as lembranças do passado,
Suspiro pelo que ontem fui buscar,
Chorando o tempo já desperdiçado,
Afogo olhar em lágrima, tão rara,
Por amigos que a morte anoiteceu;
Pranteio dor que o amor já superara,
Deplorando o que desapareceu.
Posso então lastimar o erro esquecido,
E de tais penas recontar as sagas,
Chorando o já chorado e já sofrido,
Tornando a pagar contas todas pagas.
Mas, amigo, se em ti penso um momento,
Vão-se as perdas e acaba o sofrimento.”
William Shakespeare.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
22/26
À evidência, a execução de JOÃO DE ANDRADE PESSÔA (PESSÔA
ANTA) aconteceu em um contexto jurídico-político completamente diverso do atual,
razão pela qual imperiosa a observação de conceitos há muito desenvolvidos no
tocante à hermenêutica jurídica e seu enquadramento à realidade fática circundante.
Antes de mais, interpretar as leis é identificar de forma clara e precisa a norma
estabelecida pelo legislador a ser aplicada ao caso concreto. Não se confunde com a
hermenêutica jurídica que corresponde a parte do Direito, enquanto Ciência, ao estudo
e à sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se
realize.
16 Por outras palavras, a hermenêutica é a metodologia da interpretação.
Igualmente não se confunde com a exegese, que provém do grego
exegesis, de exegeisthai que corresponde à interpretação filológica ou doutrinal de
textos fundamentais caracterizados por sua incognoscibilidade literal ou obscuridade
devidas ao fato de terem sido escritas há muito tempo, em outro contexto cultural, a
exemplo do presente case.
A interpretação, portanto, consiste na aplicação das regras que a
hermenêutica perquire, sistematiza e ordena, para bom entendimento e aproveitamento
dos textos legais e se relaciona diretamente com a eficácia do ordenamento jurídico.
Conveniente lembrar que tanto a hermenêutica como a interpretação não
se restringem aos estreitos termos da lei ou da norma jurídica posta que, por força da
generalidade, possui naturalmente limitações.
Por óbvio a definição do Direito não se restringe tão só ao que lei
exprime, e aí entra a função da hermenêutica e da interpretação, cujo esforço é
alcançar o que o legislador não conseguiu expressar de forma clara e segura.
Por meio da segunda, busca-se perscrutar o comando insculpido na
norma, fixar a inteligência verdadeira do seu sentido, para o cumprimento fiel da mens
legis et legislatoris.
Interpretar serve, portanto, para aclarar, esclarecer e explicar. Dito de
outro modo, o exato sentido da ratio legis não deve ir além da intenção objetivamente
positivada, donde decorre que a interpretação não deve pender preferencialmente
para a anulação, mas para a validade. É o que traduz o brocardo: “Interpretatio in
dubio, ea sempre servanda est, quae valitatem actus inducat” (quando houver
dúvida, preferencialmente se deve aceitar a interpretação para a validade do ato
do que o anular).
Tal como colocado, a interpretação não há de admitir o absurdo, antes
deve fixar a inteligência do que se quer traduzir, sem invalidar, mesmo diante da
ambiguidade.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
23/26
A interpretação na Idade Média pode ser lida nos comentários de Boécio
ao tratado de Aristóteles, e também nos escritos de Santo Tomás de Aquino, que se
atinha à gramaticalidade do texto, substituindo a retórica dialética.
17
Juridicamente ela equivale a uma tradução, a um descortínio do contido
na intenção do escrito para, ao final, se encontrar o originariamente desejado.
Aprioristicamente entendia-se que seu cabimento só deveria incidir sobre o obscuro, o
que ensejou um outro brocardo: “interpretatio cessat in claris”. Sem embargo,
contemporaneamente, a necessidade da interpretação, nomeadamente a jurídica, alarga
a compreensão da norma e prestigia os valores supremos tutelados pela ordem
normativa, em particular, os direitos fundamentais, as garantias constitucionais que
manejam diretamente com o respeito à dignidade humana.
18
Metodologicamente ordenada pela hermenêutica, que espelha uma
reflexão histórica, filosófica, interpretativa sobre os símbolos ou os mitos em geral,
este ramo da filosofia evoluiu para autenticar os conceitos e, no Direito, a
jurisprudência, e, na atualidade, engloba não somente os textos escritos, mas toda
espécie de manifestação cultural humana, do pensamento à linguagem.
19 Nela estão
inseridos todos os princípios e as regras que devem ser ciosamente usadas para a
interpretação.
A interpretação, no âmbito ôntico (do ser) em que se situa, interage e
envolve a estrutura objetiva daquilo que se coloca como matéria de compreensão.
O processo exegético pressupõe ou implica a análise da estrutura ou da natureza
daquilo que se busca interpretar. Daí, o primeiro desafio é analisar sob qual espécie de
realidade corresponde à norma jurídica investigada? Afinal, não é possível sustentar a
teoria interpretativa desconectada ou indiferente aos valores e fins histórico-evolutivos
e sociológicos, para dizer o mínimo, que tramaram os condicionantes dos ambientes
culturais e sociais da práxis societária e que atenderam à complementação dinâmica
existente entre teoria e prática. E é por esta razão e não outra que a problemática
interpretativa situa-se na seara empírico-positiva, de maneira que as perquirições
éticas e a funcionalidade psicológica social que advieram da norma jurídica
aclarada conectem-se com a realização do Direito que a inspirou no momento de
sua edição.
O ato de interpretar objetivamente reside na necessidade de ser captado,
de maneira efetiva e integral, tudo aquilo que as normas jurídicas representam como
instrumento de vida, como formas de composição entre complexos conflitos
valorativos e fáticos experimentados pela sociedade a que se destinam, na época dos
fatos.
O positivismo clássico quase sempre concretiza o paradoxo de contentar-
se apenas com uma parte da realidade, em virtude de uma deficiente compreensão do
que seja “objetivo” e “positivo”, principalmente em face de realidades histórico-
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
24/26
culturais, que exige maior objetividade para sua melhor compreensão.
20 Mas o Direito,
como os demais produtos da civilização, é um poliedro de várias faces, no qual as
objetividades individuais e sociais se constituem através das funções axiológicas e
práticas da consciência.
21 E neste contexto, as certezas científicas e as objetividades
devem condicionar-se e inter-relacionar-se no atuar do intérprete. Como o Direito
implica sempre em um “dever-ser”, é mandatório a observância axiológica da
realidade sócio temporal do comando normativo.
Nestes autos revisionais não me foi possível captar o olhar de Dom Pedro
I sobre Pessôa Anta. Não me foi possível, a despeito da utilização do método
interpretativo que incluiu o histórico, aferir a cognição da legislação imperial editada
no século XIX no tocante ao atuar do condenado. Não houve hipótese, quer por
ausência dos documentos aptos à análise, quer pelo distanciamento temporal do édito
condenatório, de reanalisar a legalidade, o erro judicial ou as supostas provas novas da
apenação estabelecida por uma Comissão e por poderes que não compunham a
estrutura Judiciária.
Dito isto, dispo-me agora do papel de julgadora para destacar o esforço
incomensurável dos patronos e do Juízo de piso desta Especializada no intuito de, em
conjunto, procederem o resgate histórico com o fito de demonstrar a inocência de
JOÃO DE ANDRADE PESSÔA (PESSÔA ANTA), figura singular e, diria mesmo,
fundamental apesar de invisibilizada, no processo de evolução dos postulados do atual
Estado Democrático de Direito.
O condenado, símbolo da onipotência do passado, como todos os
mártires eternizados por seus (in)contestes julgamentos e suas (in)questionáveis
execuções, é um exemplo de coragem e amor ao país que dava seus primeiros passos
como Nação independente. A Confederação do Equador representou um dos
movimentos mais relevantes para a derrocada monárquica e o alvorecer republicano,
hoje clausulado como pétreo pelo art. 1º da Constituição Federal de 1988.
Por mais que me encontrasse impossibilitada de demonstrar a inocência
pleiteada, a vista do lapso temporal e da inadequação exegética tamanha a disparidade
histórico-social das épocas, Pessôa Anta protagonizou um dos mais relevantes
capítulos da história pátria e será lembrado não como criminoso, mas como um bravo
revolucionário. Segundo a concepção vernacular, uma das acepções que se empresta ao
termo honra é o ato que leva alguém a uma conduta corajosa, virtude que a meu ver,
não faltou ao revisionando. E é como ele será lembrado nesta Corte e pelos seus
compatriotas: como um homem que enobreceu a historiografia do Brasil!
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a presente
Revisão Criminal, por ausência de amparo legal.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
25/26
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348008v3 e do
código CRC f81eab89.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 16:27:26
1. Frase histórica de D. Pedro I, em 7 de setembro de 1822, às 16:30hs.
2. A chegada da família real portuguesa no Brasil marcou intensamente os destinos do Brasil e da Europa. Pela
primeira vez na história, um rei europeu transferia a capital de seu governo para o continente americano.
Escoltados por embarcações britânicas, cerca de 10 mil pessoas fizeram a viagem que atravessou o oceano
Atlântico. D. João, orientado pelo economista Luz José da Silva Lisboa, instituiu na Carta Régia de 1808 a
abertura dos portos a “todas as nações amigas”. A medida encerrava o antigo pacto colonial que conduziu a
dinâmica econômica do país até aquele momento. O contrabando sofreu uma significativa diminuição e os
recursos arrecadados pela Coroa também aumentaram. Ao mesmo tempo, os produtos ingleses tomaram conta do
país, impedindo o desenvolvimento de manufaturas no Brasil, as cidades portuárias tiveram notório
desenvolvimento. Dois anos mais tarde, o decreto de 1808 transformou-se em um tratado permanente. Além de
trazer transformações no jogo econômico, o governo de Dom João VI empreendeu outras mudanças. Adotada
como capital do império, a cidade do Rio de Janeiro sofreu diversas modificações. Missões estrangeiras vieram
ao país avaliar as riquezas da região, a Biblioteca Real foi construída, o primeiro jornal do país foi criado. Além
disso, novos prédios públicos foram estabelecidos. A Casa da Moeda, Banco do Brasil, a Academia Real Militar e
o Jardim Botânico foram algumas das obras públicas do período joanino.
3. Em 1815, a administração joanina elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Essa nova nomeação extinguiu
politicamente a condição colonial do país. Inconformados, os lusitanos que permaneceram em terras lusas se
mostravam insatisfeitos com o fato de o Brasil tornar-se a sede administrativa do então governo colonial. Foi
quando, em 1820, é deflagrado um movimento revolucionário - a chamada Revolução do Porto – que instituiu
um governo provisório e exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal.
4. A par disso, florescia na colônia uma consciência nativista. O processo de autonomia política, deflagrado com
a criação das vilas e municípios, tornar-se-ia cada vez mais difícil de controlar, precipitado com a vinda da
família real para o Brasil, em 1806, e a ascensão da colônia à condição de Reino-Unido de Portugal. A
independência viria da conjugação de fatores os mais diversos, após a retirada dos exércitos napoleônicos da
Península Ibérica.
5. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/dom_joao.htm. Acesso em: 18/3/2021.
6. Em 18/12/1824 foi instalada a Comissão Militar de Pernambuco sob a presidência do coronel Francisco de
Lima e Silva (pai do futuro Duque de Caxias, futuro patrono do Exército Brasileiro) para proceder ao seu
julgamento sob a acusação do crime de sedição e rebelião contra as imperiais ordens de sua Majestade Imperial.
Com plenos poderes para julgar e condenar sumariamente, o acusado foi condenado à morte por enforcamento,
embora ao final tenha sido fuzilado em 13/1/1825, em Recife, no Forte das Cinco Pontas. O próprio condenado
descreveu o seu julgamento: "No dia 20 fui eu conduzido perante o assassino tribunal da comissão de que eram
membros o general Francisco de Lima e Silva, presidente; juiz relator, Tomás Xavier Garcia de Almeida; e
vogais, o coronel de engenharia Salvador José Maciel, o tenente-coronel de caçadores Francisco Vicente Souto; o
coronel de caçadores Manuel Antônio Leitão Bandeira; o conde de Escragnolle, que foi o meu interrogante."
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-confederacao-equador.htm. Acesso em: 18/3/2021.
7. COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 9ªed. São Paulo: Editora UNESP,
2010.
8. HOLANDA, Sérgio Buarque de. A herança colonial – sua desagregação. In: História Geral da Civilização
Brasileira. Tomo II O Brasil Monárquico. 1º Volume O Processo de emancipação. 2ª ed. São Paulo: Difusão
Européia do livro, 1965.
9. MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo:
Ed. 34, 2004. p. 39.
10. Instruções para a eleição dos deputados à Assembléia Constituinte e Legislativa, 19 jun. 1822. In:
BONAVIDES, Paulo e AMARAL, Roberto. Textos Políticos da História do Brasil. 3ª ed. Vol VIII. Brasília:
Senado federal, 2002. p. 130.
11. A dissolução da Assembleia Constituinte pode ser considerada o estopim para a deflagração do movimento,
mas devem ser considerados outros fatores, como: os ressentimentos pela revolução de 1817 e a crescente falta
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001348008 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
26/26
de prestígio das elites do norte do país. Mais detalhes em: ARAÚJO, Maria do Carmo R. A participação do Ceará
na Confederação do Equador. In.: SOUZA, Simone (Coord.) História do Ceará. Fortaleza: Universidade Federal
do Ceará/ Fundação Demócrito Rocha/ Stylus Comunicações, 1989.
12. A ata pode ser verificada em BRITO, Jorge. Diário do Governo do Ceará: origens da imprensa e da
tipografias cearenses. Ed. Ilustrada. Fortaleza: Secretaria da Cultura / Museu do Ceará, 2006. P. 181. E na
REVISTA DO INSTITUTO DO CEARÁ, tomo especial, 1º Centenário da Confederação do Equador, Fortaleza,
1924. P. 403. O Ceará recebeu em 1824 uma tipografia doada por Pernambuco, por Paes de Andrade, então
Presidente da Província, e nela foi impresso o Diário do Governo do Ceará, que é aceito por grande parte dos
historiadores como sendo o primeiro jornal impresso no Ceará. Para mais detalhes sobre essa discussão de qual
foi o primeiro jornal cearense, quando se instalou a primeira Tipografia ver: OLIVEIRA, João Batista Perdigão. A
Imprensa no Ceará. REVISTA DO INSTITUTO DO CEARÁ, ano XXI. Fortaleza, 1907. NOBRE, Geraldo da
Silva. Introdução à história do jornalismo cearense. Ed. fac-similar. Fortaleza: NUDOC / Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará – Arquivo Público do Ceará, 2006. E ainda breves comentários em MONTENEGRO, João
Alfredo. Historiografia do Instituto do Ceará. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2003.Esse prelo, que recebeu o
nome de Tipografia Nacional, tinha o intuito de fortalecer ainda mais os laços existentes entre as províncias de
Pernambuco e do Ceará. O Diário do Governo foi, assim, publicado na época em que ocorreu a Confederação do
Equador e vai apresentar uma relação direta com tal movimento. O primeiro redator foi o Padre Gonçalo Inácio
de Loiola Albuquerque Mororó, que num momento inicial era adepto do sistema monarquista, mas, que com a
dissolução da Assembleia Constituinte feita por D. Pedro I, em 12/11/1823, passou a organizar campanha contra
o ato do Imperador, sendo considerado uma das lideranças da insurreição no Ceará.
13. Disponível em: https://www.stm.jus.br/o-stm-stm/memoria. Acesso em: 18/3/2021.
14. URUGUAI, Visconde do, 1807-1866. CARVALHO, José Murilo. (org./intro). Visconde do Uruguai: Ensaio
sobre o Direito Administrativo. São Paulo: Ed. 34, 2002. p. 353.
15. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/poder-moderador.htm. Acesso em:
23/3/2021.
16. LEITE, Gisele. In:
ttps://www.academia.edu/4332300/Apontamentos_iniciais_sobre_a_hermen%C3%AAutica_jur%C3%ADdica, p.
2. Acesso: 11/09/2022.
17. AQUINO, Tomás de. Comentários ao Tratado da Trindade de Boécio. Editora Unesp. 1ª Ed, 2001.
18. Id, p.3.
19. A hermenêutica era conhecida como a Ciência do deus Hermes, detentor do conhecimento sutil, cuja função
era tornar inteligível aos homens a mensagem divina, pois vislumbrava as correspondências secretas entre o
visível e o invisível, entre o humano e o universo, abrindo acesso à luz que faz do homem um ser novo e original.
GRONDIN, J. Introdução à Hermenêutica filosófica. Tradução. Benno Dischinger. São Leopoldo: Editora
UNISINOS, 1999. p. 56.
20. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Saraiva: 1939, p. 11 e 12.
21. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 4. ed., p. 318 e seguintes.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001348008 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
1/12
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000939-67.2020.7.00.0000/DF
REQUERENTE: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
REQUERENTE: MARCELO VINICIUS GOUVEIA MARTINS
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
REQUERENTE: CANDIDA EMILIA MOTA MARTINS
ADVOGADO: MARIA ODELE DE PAULA PESSOA (OAB CE1515)
ADVOGADO: MARCUS DE PAULA PESSOA (OAB CE5060)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria quanto ao
julgamento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a qual
acolhia, conforme passo a expor.
Do parecer do Parquet extrai-se o excerto pertinente (evento 7):
(...) depreende-se que presente Revisão Criminal não deve ser conhecida.
Primeiramente, como já manifestado no aludido Mandado de Segurança, não há
possibilidade jurídica do pedido, quer seja pela incerteza sobre competência dessa
Justiça Militar; quer seja pela ausência de autos do processo, que ante o natural
transcurso de enorme lapso temporal não foi possível a "restauração dos autos" na
forma atualmente prevista; quer seja pela temerária nova interpretação histórica
sobre fatos políticos julgados pelas normas legais vigente à época dos
acontecimentos do Brasil Império, no longínquo ano de 1825, cuja ordem política,
jurídica, econômica e social eram diametralmente díspares da atualidade.
Infere-se dos autos que existem sim documentos pertinentes aos atos pré-
executórios, tais como a instauração da dita COMISSÃO MILITAR DO CEARÁ,
sob presidência do Tenente Coronel CONRADO JACOB DE NIEMEYER, com
estabelecimento de competência para processar todos os envolvidos na rebelião
Confederação do Equador na província cearense. Constam ainda petições de
PESSÔA ANTA direcionadas ao Governador da província do Ceará e à Imperatriz
do Brasil, com pedidos de perdão imperial. E, por fim, a certeza da pena capital
aplicada resta indene de dúvidas, conforme documentos dos dias 29 e 30 de abril de
1825, com detalhes acerca dos procedimentos da execução, além de documento do
dia 1º de maio e 1825, do então TC CONRADO ao Ministro da Guerra, noticiando
a execução de PESSÔA ANTA.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
2/12
Contudo, em que pese toda os documentos de cunho históricos trazidos ao vertente
debate, não se pode classificá-los como jurídicos e atribuir-lhes a natureza de
processo, para confrontar com as alegações de que a condenação foi contrária as
evidência dos autos ou que há novas provas que inviabilizam a condenação, se não
há sequer processo originário ou restaurado tal como se exige a legislação.
Portanto, restará assim tão somente eventual enfrentamento de alegações de cunho
afetivo familiar, com nova interpretação sobre os fatos em tela, com o escopo de
comprovar a "inocência" de PESSÔA ANTA, com base em meras suposições e
deduções, mas não com base em provas jurídicas cabais, o que a toda evidência
destoa da previsão insculpida no CPPM em relação à Revisão Criminal.
Outrossim, apenas a título argumentativo, acaso existente eventual processo, este
foi extraviado e/ou queimado?, qual órgão era competente para a guarda e
preservação? A dita Comissão Militar, de fato, estava sob a jurisdição dessa vetusta
Justiça Militar ?, a qual já existia desde de 1808, criada pelo regente D. João VI,
chamado à época de Conselho Supremo Militar e de Justiça.
Aqui, novamente a título de debate, é válido ainda trazer à discussão o fato de que
o crime de natureza politica, como o fato em tela restou classificado pelo Juízo de
piso, não é da alçada da competência da Justiça Militar e sim da Justiça Federal.
Neste ponto, embora a Lei de Segurança Nacional estabeleça a competência da
Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional (art. 30 da Lei nº
7.170/1983), é sabido que após a promulgação da atual Carta Política, em 1988,
tal previsão normativa não foi recepcionada pela ordem constitucional vigente, que
substituiu a denominação "crimes contra a segurança nacional" para "crimes
políticos", restringindo-se a competência da Justiça Militar (art. 124) apenas para
os crimes militares definidos em lei, enquanto a competência para processar e
julgar o crime político foi atribuído à Justiça Federal a (art. 109, inciso IV).
Ao cabo desta explanação, depreende-se que o vertente pedido não encontra
guarida na hipótese enquadrada na petição inicial (art. 551, alíneas "a" e "c", do
CPPM) (...).
Além disso, o art. 555 também do CPPM exige que "o requerimento será instruído
com certidão de haver transitado em julgado a sentença condenatória e com as
peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos", o que não se observa in
casu.
No caso, não se tem sequer o número do feito em que o PESSÔA ANTA foi
condenado, qual o crime lhe imputado, a legislação penal aplicada, ou seja, um
mínimo de encadeamento lógico-jurídico argumentativo capaz de ultrapassar a
barreira da admissibilidade recursal, tampouco há qualquer fato novo, devidamente
acompanhado de provas, capaz de sustentar um pedido revisional.
Forçoso concluir que a presente Revisão Criminal não ultrapassa a barreira da
admissibilidade, não se revelando assim instrumento apto à rediscussão de
complexa matéria fático-probatória atinente à rebelião, de natureza política,
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
3/12
conhecida como Confederação do Equador, já exaurida há praticamente 2 dois
séculos, sob a égide de legislação imperial e constitucional díspares dos atos
normativos vigentes atualmente.
(...)
Ante o exposto, à míngua do preenchimento de requisitos legais de admissibilidade,
a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina preliminarmente pelo não
conhecimento da presente Revisão Criminal. Acaso ultrapassada a questão
preliminar, no mérito, pugna pelo desprovimento do feito, por falta de amparo legal.
Quanto à questão envolvendo a competência desta Corte, observa-se
que o tema já foi exaustivamente debatido por oportunidade do julgamento do
Mandado de Segurança nº 7000265-60.2018.7.00.0000, sobretudo na minuciosa
declaração de voto do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
cujas razões de decidir foram integralmente adotadas pela Ministra-Relatora Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, da qual se transcreve o
trecho pertinente (Processo nº 7000265-60.2018.7.00.0000, evento 98, doc. 2):
A Justiça Militar da União (JMU) no Brasil tem origem no Alvará de 1º.4.1808,
assinado pelo Príncipe-Regente D. João VI pouco depois da chegada da Família
Real Portuguesa ao Brasil. Por tal ato normativo, criou-se o Conselho Supremo
Militar e de Justiça, precursor deste Superior Tribunal Militar (STM), órgão mais
antigo do Poder Judiciário pátrio e que funciona ininterruptamente desde a sua
criação.
Muito embora aparentasse possuir função única, em verdade era subdividido em:
Conselho Supremo Militar com função administrativa e Conselho Supremo de
Justiça, este com competência jurídica.
A primeira instância da recém-criada organização judiciária brasileira era
exercida pelos denominados Conselhos de Guerra. Formados prioritariamente o
mais próximo possível dos lugares onde o crime houvesse sido perpetrado, eram
compostos por um Oficial superior, designado como Presidente, um Auditor, que
funcionava como relator, e 5 oficiais militares.
Das decisões de primeiro grau caberia recurso ao Conselho Supremo de Justiça,
incumbido de julgar os processos criminais militares em última instância. Era
composto por 3 juízes togados - um deles o relator, além dos conselheiros de
Guerra e do Almirantado e vogais.
A organização regular da Justiça Militar se manteve durante todo o Período do
Brasil Imperial e apenas foi alterada com a Proclamação da República. Em
situações de conflito, durante o Brasil Colônia e o início do governo de D. Pedro I,
foram criados órgãos para o julgamento de crimes militares em caráter
emergencial. Os primeiros, surgidos em meados do sec. XVIII, foram denominados
Juntas de Justiça Militar.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
4/12
Naquela época, existiam os Tribunais de Relação. O precursor foi criado na Bahia
em 1609 e funcionava como última instância da colônia. Posteriormente, diante da
expansão territorial, instituiu-se o do Rio de Janeiro, em 1751. Das suas decisões
caberia a interposição de agravos e apelações à casa de Suplicação de Lisboa.
No entanto, diante da necessidade de repelir os crimes mais graves, sobretudo pela
demora da resposta estatal, foi designado órgão capaz de decidir de forma
definitiva acerca das penas, inclusive capitais, ainda no âmbito da colônia. Dessa
forma, as Juntas de Justiça evitariam que os processos fossem enviados ao
Conselho Ultramarino.
A primeira delas foi estabelecida pela Carta Régia de 26.8.1758 na província do
Mato Grosso. O documento menciona a criação de uma Junta para o julgamento de
civis e outra para militares que cometessem crimes de deserção, desobediência, lesa
majestade, além dos equiparados aos comuns, como homicídio e de rapina.
Os processos se dariam de forma verbal e sumária e neles constariam o corpo de
delito, inquirição do Réu e oitiva de testemunhas, "reduzido a maior brevidade que
couber no possível", além da Sentença. Ademais, a Carta Régia previu:
"Para o que tudo Sou servido outro sim dispensar todas as formalidades
civis, que requerem determinado tempo, e determinado número de
testemunhas para as devassas se concluírem, e todos os mais termos, que as
Leis prescrevem para os processos criminais, as quais para estes efeitos
somente hei por derrogadas, para que esta se cumpra tão inteiramente como
nela se contém, como também para que as Sentenças proferidas na sobredita
forma, se deem a sua devida execução, sem apelação, agravo, ou duvida
alguma, no breve termo que for pelos Juízes arbitrado, conforme a gravidade
das culpas, e a qualidade dos réus."
A segunda espécie de órgão com competência criminal excepcional foram as
denominadas Comissões Militares, instituídas após a chegada da Família Real com
o intuito de repelir as revoltas ocorridas durante o período em que o Brasil ostentou
a condição de Reino Unido e nos primeiros anos após a independência.
Supostamente, a primeira Comissão foi criada no ano de 1817, a fim de repelir
revolta eclodida em Pernambuco, com objetivo de punir os seus líderes. Dos seus
autos se extrai:
"Processo verbal dos traidores Domingos Teotônio Jorge, José de Barros
Lima, e o Padre Pedro de Souza Tenório, Vigário de Itamaracá, réus corifeus
de conspiração tramada contra o Estado de Sua Majestade El-Rei Nosso
Senhor."
O processo teve início em 7.7.1817 e se encerrou no dia seguinte, após a oitiva de
testemunhas e dos réus, lavrados os termos dos depoimentos e da Sentença, não
obstante a determinação de rito verbal. Ao final, os acusados foram condenados à
pena de morte, executada no dia 10.7.1817.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
5/12
Já no Período Imperial, alinhado aos pensamentos absolutistas de seu pai, e com o
intuito de combater veementemente as revoltas ocorridas no início do Brasil
independente, D. Pedro I envidou todos os esforços bélicos e jurídicos para tanto,
ainda que necessário fosse confrontar o texto da recém-outorgada Constituição de
1824.
Com o intuito de julgar e condenar os "cabeças" dos movimentos, os quais
possuíam cunho republicano e separatista, o Príncipe editou o Decreto de
26.7.1824. Este determinou a criação da Comissão Militar de Pernambuco,
destinada ao primeiro dos grandes movimentos do I Reinado, conhecido por
Confederação do Equador. Previu, in verbis:
"Tendo por Decreto desta data mandado suspender as formalidades
decretadas no § 8º do artigo 179 do Título 8º da Constituição, por assim o
exigir a integridade do Império, em conformidade do parágrafo 35 do mesmo
título, para ocorrer, e de uma vez cortar os efeitos da abominável facção de
alguns habitantes da Província de Pernambuco, de que é chefe o rebelde
revolucionário Manoel de Carvalho Paes de Andrade, facção execranda que
atualmente dilacera aquela Província, exposta aos horrores da mais terrível
anarquia; e sendo necessário que os chefes e cabeças de tão nefando crime
sejam punidos com pronto castigo, como convém para extirpar tão
contagioso mal, e fazer restituir a boa ordem, paz, e segurança pública da
mesma Província: Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Estado,
Ordenar que semelhantes réus sejam sumaríssima, e verbalmente
processados em uma comissão militar, que só para este fim, e presente caso
será criada, e composta do Coronel Francisco de Lima e Silva, como
Presidente, e na sua falta, da Patente maior que houver no Exército, e dos
Vogais que o mesmo nomear, sendo relator um Juiz letrado, que igualmente
nomeará. O mesmo Coronel o tenha assim entendido e faça executar."
Posteriormente, em Decreto de 5.10.1824, foi criada a Comissão Militar do Ceará,
com os mesmos objetivos e ordens previstos no documento anterior referente a
Pernambuco, pois visava combater a mesma Confederação do Equador, a qual
havia alcançado as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba.
Foi presidida por Conrado Jacob de Niemeyer, conforme Carta Imperial de
16.12.1824 e era composta por 6 membros: além do Presidente, 4 oficiais da maior
patente e graduação e o magistrado mais graduado da Província, que funcionaria
como Relator.
As características do julgamento pelas Comissões, como visto, não restaram
completamente esclarecidas pelos Decretos. Inicialmente, previu o Imperador que o
direito previsto no parágrafo 8º do art. 179 da Constituição Imperial estaria
suspenso, diante do que dispõe o parágrafo 35 do mesmo artigo. Da leitura da
Carta outorgada de 1824 se observa que o dispositivo prevê que, à exceção do
flagrante delito, ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita de autoridade
legítima, excetuadas as prisões disciplinares militares.
Por sua vez, o parágrafo 35 previa que:
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
6/12
"XXXV. Nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança
do Estado, que se dispensem por tempo determinado algumas das
formalidades, que garantem a liberdade individual, poder-se-ha fazer por
acto especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a esse tempo
reunida a Assembléa, e correndo a Patria perigo imminente, poderá o
Governo exercer esta mesma providencia, como medida provisoria, e
indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a necessidade
urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso remetter á Assembléa,
logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d'outras medidas
de prevenção tomadas; e quaisquer Autoridades, que tiverem mandado
proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a
esse respeito."
Nos dias atuais, significa a criação de Juízo de Exceção, criado posteriormente à
instalação do conflito.
No que toca à ritualística, a Carta Imperial de 27.7.1824 em consonância com o
Decreto acima transcrito determinaram que a Comissão Militar fosse presidida
pelo Coronel Francisco de Lima e Silva (no Ceará, por Conrado Niemeyer), ou por
seu substituto (Oficial da maior patente), e composta, além dele, por um Juiz
letrado, ao qual incumbiria as funções de Relator, e mais 4 vogais, "que serão
oficiais de maior patente da Brigada que marcha debaixo de vosso comando para
aquela Província."
O processo criminal dos "cabeças" deveria se dar de maneira sumária e verbal, no
entanto tais conceitos não foram explicitados na norma de 1824, assim como o
foram no de 1758 que criou as Juntas de Justiça Militar.
Há relatos e documentos históricos que apontam para a transcrição de depoimentos
e sentenças referentes a processos de líderes da Confederação do Equador julgados
pela Comissão Militar de Pernambuco, a exemplo de Frei Caneca, à qual faço
menção, in verbis:
"Vendo-se nesta comissão militar o processo verbal dos réus Frei Joaquim do
Amor Divino Caneca, religioso carmelita turanense, que foi lente de
Geometria; Agostinho Bezerra Cavalcanti, capitão de granadeiros e
comandante que foi do 4º Batalhão de Artilheiros Henriques; e Francisco de
Souza Rangel, soldado de guerrilha e feitor da mesa da estiva: e o que se
acha disposto no decreto à fl. 4 de 26 de julho deste ano, em que SMI manda,
que eles sejam julgados em comissão militar criada por carta imperial de 27
do dito mês e ano, para nela serem mui sumariamente processados e
sentenciados; [...].
[...] votaram concordemente os da comissão, que o réu estava compreendido
no § 5º da ord. Do liv. 5 tit. 6 e por isto incurso na pena de morte natural
estabelecida no § 9; em a qual simplesmente o condenam, sendo primeiro
exautorado das ordens e honras eclesiásticas, e esta sentença mandam se
execute como nela se contém." (In Processo e Autodefesa de Frei Caneca.
Brasília: Senado Federal, 1984).
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
7/12
Há que se fazer menção ao Alvará de 4.9.1765, do Rei de Portugal, que estabeleceu
regras gerais sobre o procedimento nos Conselhos de Guerra.
O documento foi adotado pelo Brasil recém-independente, conforme noticiam os
Anais do Parlamento Brasileiro em Sessão realizada no dia 28.7.1826, bem como
do que se extrai da Lei de 20.10.1823 (que declarou em vigor a legislação pela qual
se regia o Brasil até 25.4.1821) e se refere à realização de processo verbal e
sumário, vez que estabelece como atos processuais apenas o corpo de delito, a
oitiva de testemunhas sobre ele, interrogatório do réu e sentença.
Transcrevo passagem na qual o diploma normativo descreve os termos da Sentença:
"'Vendo-se nesta Cidade, Vila, Lugar ou Campanamento de ... o processo
verbal do réu, ou réus NN ... ato de corpo de delito, testemunhas sobre ele
perguntadas e interrogatórios feitos ao mesmo réu ... Decidindo-se (ou
uniformemente, ou pela pluralidade dos votos) que a sobredita culpa se acha
provada, e o réu, ou réus dela convencidos: Os declaram incursos na Lei de
tantos ... parágrafo tantos ... (cuja disposição se deve copiar) E mandam que
a disposição da mesma Lei se execute no sobredito réu. [...]' Sendo estas
sentenças escritas pelos mesmos Auditores, assinadas por todos os vogais, e
por eles selladas, nos casos em que o tenho assim determinado." (Grifo
nosso).
Por sua vez, no caso específico de Pessôa Anta, em sua Carta de despedida ele
afirma: "Hoje, pelas 3 horas da tarde foi-me intimada minha sentença de morte!
Prasa a deus que fosse por ele Deus assim destinada, como meu verdadeiro
Author."
Outros documentos apontam para a existência de indícios de autos escritos, os
quais transcreveriam a termo os depoimentos das testemunhas, dos réus, bem como
consolidariam a Sentença. Como exemplo, foi publicado extrato da Sentença
proferida pela própria Comissão Militar do Ceará em favor do Padre José
Martiniano de Alencar, o qual foi absolvido das acusações impostas em 14.12.1825
(disponível no Diário do Fluminense, edição 00007, de 7.2.1826, p. 115).
Ademais, a previsão referente aos Conselhos de Guerra, órgãos de 1ª instância
ordinários da Justiça Militar, também estabeleciam procedimento verbal. Significa
dizer, portanto, que tal característica não se atinha exclusivamente as Comissões
Militares, nem significava dizer que não havia documentos escritos acerca dos
feitos, porquanto inúmeras publicações são encontradas em jornais oficiais.
Transcrevo uma delas, extraída do Diário do Governo do Ceará, edição 00003:
"Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha, remeter o Processo Verbal incluso do réu Joaquim Leão da Silva
Machado, 2º Tenente da Armada Nacional, e Imperial, para que se haja de
julgar em Superior Instância. Paço, em 19 de maio de 1824."
Por fim, extrai-se do conteúdo dos documentos históricos que as Comissões
Militares tinham competência para proferir condenações à pena de morte em
instância única, de forma que as Sentenças não poderiam ser revistas pelo
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
8/12
Supremo Tribunal Militar e de Justiça, mas tão somente pelo Imperador, o qual
poderia conceder o perdão aos condenados.
Todavia, impossível afirmar que não se trata de órgão da Justiça Militar. A
conclusão acerca do tema pode parecer, em um primeiro momento, confusa. No
entanto, ao final é a única a que podemos chegar, como irei descrever.
A Constituição Imperial de 1824, ao estabelecer a organização do denominado
Poder Judicial no Título 6º, previu em sua estrutura a existência de Juízes,
Jurados, Tribunais de Relação, Juízes de Paz e o Supremo Tribunal de Justiça:
"Art. 151. O Poder Judicial independente, e será composto de Juizes, e
Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e
pelo modo, que os Codigos determinarem.
Art. 152. Os Jurados pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei.
[...]
Art. 158. Para julgar as Causas em segunda, e ultima instancia haverá nas
Provincias do Imperio as Relações, que forem necessarias para
commodidade dos Povos.
[...]
Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo
mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras.
Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei.
Art. 163. Na Capital do Imperio, além da Relação, que deve existir, assim
como nas demais Provincias, haverá tambem um Tribunal com a
denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - composto de Juizes
Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados
com o Titulo do Conselho. Na primeira organisação poderão ser empregados
neste Tribunal os Ministros daquelles, que se houverem de abolir.
Art. 164. A este Tribunal Compete:
I. Conceder, ou denegar Revistas nas Causas, e pela maneira, que a Lei
determinar.
II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os seus
Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomatico, e os
Presidentes das Provincias.
III. Conhecer, e decidir sobre os conflictos de jurisdição, e competencia das
Relações Provinciaes."
Como se nota, a Carta outorgada não fez menção aos órgãos integrantes da
Justiça Castrense.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
9/12
Observa-se, também, que o texto constitucional não atribui competência ao Poder
Judicial para o julgamento de delitos militares. Para tanto, permaneceu em
funcionamento durante todo o período imperial uma estrutura paralela, chefiada
pelo Supremo Tribunal Militar e de Justiça:
"Após a Independência, o Conselho Supremo Militar e de Justiça não sofreu
modificações consideráveis, não chegando sequer a ser mencionado no
Título 6º da Constituição de 1824, que tratava do Poder Judicial.
Permaneceu, assim, desempenhando as mesmas funções durante todo o
Império, sem alteração de estrutura ou mudança de sede." [KORNIS,
Mônica. JUNQUEIRA, Eduardo. Supremo Tribunal Militar . Acesso em
5.2.2019.
Disponível
em
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/SUPREMO%20TRIBUNAL%20MILITAR%20(STM).pdf].
As Comissões Militares, todavia, não se vinculavam a nenhuma das estruturas
regulares existentes: nem ao Poder Judicial, tampouco à Corte Suprema Castrense.
Podemos afirmar, portanto, pela lógica do ordenamento jurídico atual, que elas são
caracterizadas como tribunais de exceção, eis que criadas após a prática dos fatos
e com o intuito de repelir crimes de cunho político cometidos em determinado
contexto revolucionário popular.
Não por outro motivo, nos atos legislativos de suas criações foram excluídas
garantias já previstas na Constituição Imperial. Ratificam esse entendimento
Adriana Barreto Souza e Angela Moreira Domingues da Silva:
"Como tribunal de exceção, a Comissão Militar era um dispositivo acionado
para dar ares de julgamento à ação do Estado na repressão a movimentos
contestatórios. Esses tribunais eram presididos pelo comandante das forças
de repressão em operação no local e integrados apenas por militares, sem
contar com a presença de sequer um juiz togado. O réu, sem direito a
advogado, e sem poder fazer ele próprio sua defesa, era processado de forma
sumária e verbal." (In A organização da Justiça Militar no Brasil: Império e
República. Publicado nos Estudos Históricos. Vol. 29, n. 58. Rio de Janeiro:
2016, p. 369. Disponível em http://ww.scielo.br/pdf/eh/v29n58/ 0103-2186-
eh-29-58-0361.pdf Acesso em 5.2.2019).
Contudo, para os efeitos a que se propõe o pedido ora analisado, por sua
competência e constituição, outro órgão do Poder Judiciário brasileiro não poderia
analisar o pleito dos Impetrantes.
É certo que não há qualquer menção a tais "Cortes de Exceção" no ordenamento
jurídico vigente. Também impossível enquadrar as Comissões Militares como
integrantes da estrutura da Justiça comum. Logo, ao meu sentir, apenas a Justiça
Militar caberia os questionamentos acerca dos atos praticados por aqueles
colegiados, por 2 principais motivos:
a) a competência para o julgamento de crimes militares e praticados no
contexto de revolução interna; e
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
10/12
b) composição: à exceção do juiz togado, as Comissões eram formadas por
oficiais militares, em estrutura similar aos Conselhos de Guerra e atuais
Conselhos de Justiça. (Grifos nossos.)
Observa-se, assim, que, conforme bem citado no excerto acima
transcrito, e cujas razões adoto integralmente, esta Corte Castrense revela-se a mais
adequada para o conhecimento e julgamento dos questionamentos relativos aos
julgamentos realizados pela Comissão Militar do Ceará, instituída por decreto de
5/10/1824, seja por sua competência de julgar crimes militares, seja por sua
constituição em escabinato.
Não há, portanto, como a competência da Justiça Militar da União
figurar como empecilho ao conhecimento do presente feito. Todavia, como indicado
pela PGJM, o é a ausência nos autos de documentos jurídicos essenciais.
Não se olvida do primoroso esforço envidado pela Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, revolvendo seus arquivos, reuniu documentos
acerca do fato, ocorrido há cerca de dois séculos. Ainda assim, o presente
requerimento de revisão criminal foi acompanhado dos seguintes documentos,
conforme constou do bem elaborado relatório da Ministra-Relatora:
- Procurações ad judicia para a causídica procuradora dos
descendentes do condenado (evento 2, doc. 2);
- Substabelecimentos, com reserva de poderes, ao Dr. Marcus de Paula
Pessôa (evento 2, doc. 3);
- Autos restaurados (evento 2, demais anexos):
- Carta Imperial de 16/12/1824;
- Aviso do Ministro Clemente Ferreira França sobre os presos enviados
ao Rio de Janeiro para que retornassem ao julgamento da Comissão Militar, de
12/1/1825;
- Decreto de 5/10/1824 - instituindo na Província as formalidades do
§8º do art. 179 da Constituição Imperial, criando a Comissão Militar do Ceará;
- Ofício ao Coronel João de Andrade Pessoa (54) da Granja-CE;
- Petição do condenado requerendo perdão à Imperatriz do Brasil, de
12/2/1825; e
- Petição do condenado implorando perdão ao Governador das Armas
da Província, de 15/1/1825.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593e...
11/12
Não há, portanto, nos autos, documentos que, satisfatoriamente,
informem a esta Corte quais, afinal, foram as razões e os elementos constantes do
acervo probatório então reunido para embasar a cominação da pena extrema a JOÃO
DE ANDRADE PESSÔA ANTA.
Nesse sentido, observa-se que o Código de Processo Penal Militar
assim dispõe acerca do pedido de revisão criminal:
Processo de revisão
Art. 555. O pedido será dirigido ao presidente do Tribunal e, depois de autuado,
distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, de
preferência, ministro que não tenha funcionado anteriormente como relator ou
revisor.
§ 1º O requerimento será instruído com certidão de haver transitado em julgado a
sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos
arguidos.
§ 2º O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se dessa
providência não houver dificuldade à execução normal da sentença.
Em adendo, observa-se que o pedido dos requerentes se funda em duas
hipóteses presentes no mesmo Diploma Legal, veja-se:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
(...)
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Como pode esta Corte avançar sobre a análise dos pedidos meritórios
dos Requerentes quando não consta dos autos qualquer elemento que confira certeza
jurídica acerca dos fundamentos e das provas que embasaram a Sentença infligida
ao Sr. JOÃO DE ANDRADE PESSÔA ANTA? Pensa-se que é impossível contornar
tal obstáculo.
Especificamente sobre as hipóteses acima transcritas, tem-se que,
quanto à alínea “a” do artigo 551 do CPPM, resta, por esse motivo, impossibilitada a
análise tanto da “sentença condenatória” quanto das “evidências dos autos”, uma
vez que não há certeza sequer dos elementos que foram analisados pela Comissão
Militar do Ceará.
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 09:20
:: 40001347446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
12/12
De forma semelhante, no que concerne à alínea “c” do artigo 551 do
CPPM, observa-se que resta obstada eventual constatação que conduza à invalidação
da condenação ou à diminuição da pena, face a ausência de informações seguras
acerca dos fundamentos da Sentença Condenatória proferida em desfavor do
ancestral dos Requerentes.
É dizer que, em outras palavras, não pode esta Corte analisar se a
conclusão da Comissão Militar do Ceará, ocorrida em remota data, fora acertada ou
equivocada, na medida em que a própria decisão e seus pormenores permanecem
deveras desconhecidos.
Constata-se, assim, que o feito não foi satisfatoriamente instruído,
razão pela qual dele não se pode conhecer.
Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJM de não
conhecimento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347446v5 e do código CRC 3a0b567d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 7/12/2022, às 18:53:13
7000939-67.2020.7.00.0000
40001347446 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR